Tribunal: TJMT
Processo: 1039239-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039239-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Judicial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), TEKNISA SOFTWARE LTDA - CNPJ: 26.269.316/0001-77 (APELANTE), JOICE LUIZA DA PAIXAO - CPF: 131.615.246-40 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - CPF: 074.828.346-30 (ADVOGADO), MARCELO FONSECA E SILVA - CPF: 013.479.406-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por TEKNISA SOFTWARE LTDA. contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito. A embargante sustenta omissão no acórdão, argumentando que a perda do objeto contratual decorreu do inadimplemento da parte contrária, e requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido é omisso quanto às razões da perda do objeto contratual; e (
ii
) determinar se é caso de redistribuir os ônus de sucumbência conforme o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina explicitamente as teses relevantes ao deslinde da lide, tendo enfrentado os dispositivos legais aplicáveis e afastado a alegação de que a perda do objeto se deu por culpa da parte apelada.

A matéria sobre a rescisão contratual e a distribuição dos ônus sucumbenciais foi abordada de forma clara, destacando-se que o contrato se encerrou por esgotamento do prazo, conforme reconhecido judicialmente.

Embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou promover reanálise de questões já decididas.

Jurisprudência do STJ confirma que não há necessidade de o julgador se manifestar sobre todos os fundamentos das partes, bastando a indicação das razões que sustentam a decisão, desde que estejam fundamentadas de maneira suficiente.

Assim, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a interposição dos embargos, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com a decisão desfavorável, não havendo motivo para alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos ou argumentos suscitados pelas partes, mas deve indicar as razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/5/2024,
DJe
29/5/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023,
DJe
19/12/2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
TEKNISA
SOFTWARE LTDA.
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento
ao recurso

de apelação
d
a parte

requerida
, ora embarga
nte

(Id.
236614151
)
, para
manter a sentença que
extinguiu a ação, sem resolução de mérito.

O
embargante alega
(em Id. 238788657)
, em síntese,
que o v. acórdão é
omisso
por ter negado provimento à apelação “
sob a alegação de que a perda do objeto do contrato, que culminou na extinção do processo, se deu em razão da “notificação do encerramento do contrato por esgotamento do prazo, conforme reconhecido por sentença”
”.

Afirma que a embargada descumpriu o contrato e deu causa à rescisão contratual.

Requer
o
acolhimento dos embargos para
reconhecer que o objeto da lide se perdeu em decorrência da rescisão contratual derivada do inadimplemento por parte da embargada e não em razão do fim do prazo contratual ou mera vontade da autora, porquanto requer a condenação da embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à alegada

omiss
ão
,
nota-se que
a matéria
suscitada
fo
ra

devidamente
tratada

pelo acórdão
, porquanto restou claro
que

não foi acolhida a tese recursal de que a rescisão contratual que gerou a perda do objeto da ação se deu por culpa da empresa apelada.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)

Ocorre que no decorrer do processo, foi notificado o encerramento do contrato por esgotamento do prazo, o que levou à perda superveniente do objeto da ação, conforme reconhecido pela sentença (Id. 220961864):

(...)

De fato, consta do contrato a assinatura em setembro/2011 e as datas de vencimento de outubro/2011 a janeiro/2012.

Assim, configurada a perda do objeto, a discussão está em saber se é caso de alterar a distribuição dos ônus de sucumbência.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em caso de extinção da ação por perda superveniente do objeto, o ônus de sucumbência deve ser definido com base no princípio da causalidade (...).

Dessa forma, a parte que der causa à invocação do Poder Judiciário é quem deverá arcar com custas processuais e honorários advocatícios.

No caso, a ação foi proposta por BUFFET LEILA MALOUF LTDA. com o objetivo de obrigar a empresa requerida TEKNISA SOFTWARE LTDA. ao cumprimento do contrato firmado entre as partes.

Assim, entendo que é caso de manter a sentença, já que a parte requerida foi quem deu causa à demanda.
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024